Tribunal: TJMT
Processo: 0004995-14.2016.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004995-14.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MANOEL ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 405.039.416-20 (EMBARGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), SILVANIA SILVA DOS SANTOS MARQUES - CPF: 045.729.791-38 (EMBARGADO), GLEISON SILVA DOS SANTOS - CPF: 054.849.801-60 (EMBARGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (EMBARGANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), GELISON NUNES DE SOUZA - CPF: 158.834.128-31 (ADVOGADO), BRUNO SILVA NAVEGA - CPF: 051.392.347-00 (ADVOGADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), ANTONIO ELOIR CONSTANTE BARBOSA - CPF: 594.398.070-91 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), MARIA DALVA SANTOS SILVA - CPF: 396.845.551-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 405.039.416-20 (EMBARGANTE), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), SILVANIA SILVA DOS SANTOS MARQUES - CPF: 045.729.791-38 (EMBARGANTE), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), GLEISON SILVA DOS SANTOS - CPF: 054.849.801-60 (EMBARGANTE), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (EMBARGADO), ANTONIO ELOIR CONSTANTE BARBOSA - CPF: 594.398.070-91 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO DE PREPOSTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INSATISFAÇÃO COM O JULGADO.
RECURSOS REJEITADO
S.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária de transporte coletivo pelo acidente ocorrido no ato de desembarque da autora, com condenação ao pagamento de pensão mensal, danos morais e danos estéticos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se o recurso visa à rediscussão da matéria decidida, a pretexto de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, destinado à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à revisão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada e clara todas as teses jurídicas levantadas, inclusive quanto à responsabilidade civil da requerida e à fixação da indenização.

5. A alegada contradição e omissão não se verificam, tratando-se de mero inconformismo das partes com o resultado do julgamento.

6. O prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais não justifica a imposição de multa, inexistindo indícios de caráter protelatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria já decidida, salvo quando demonstrada omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A insatisfação com o resultado do julgamento, sem a demonstração de vício decisório, não justifica o acolhimento do recurso. 3. Não se aplica a multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC aos embargos opostos com finalidade de prequestionamento."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

MANOEL ISMAEL DOS SANTOS
e
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA,
opuseram Embargos de Declarações em ID 291308860 e 291532855, respectivamente, alegando a existência de vícios de “contradição” e omissão no acórdão de ID 289543895, que Deu Parcial Provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

A parte Embargante,
MANOEL ISMAEL DOS SANTOS
alega, em síntese que o v. acórdão incorreu no vício de contradição, ao reconhecer o nexo causal e a extensão do dano, reduziu o valor indenizatório que não atende ao princípio da proporcionalidade. Pretende a majoração do valor indenizatório.

Requer o provimento do recurso, para sanar os vícios em seus efeitos infringentes.

A embargante
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
alega, existir omissão em v. acórdão ao não analisar de forma aprofundada a questão da culpa concorrente da autora (vítima) no evento danoso. Pretende a redução do valor indenizatório.

Sustenta tese a considerar as condições preexistentes (comorbidades) na vítima, a correta determinação do nexo causal entre o evento danoso e os prejuízos sofridos.

Alega que o acórdão incorreu em contradição ao interpretar o depoimento do motorista do ônibus, e que a expectativa de aumento salarial, baseada em progressões funcionais ou reajustes hipotéticos, não configura critério jurídico válido para embasar o cálculo da pensão.

Requer o provimento do recurso, com saneamento dos vícios em seus efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas (ID. 294623864, 294650881 e 295460378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que as partes Embargantes elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

As partes embargantes alegam a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação das partes Embargantes tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...);
Conforme destacado pelo juízo de primeiro grau, a controvérsia restringe-se à pretensão indenizatória decorrente do acidente descrito na peça vestibular.

Cumpre ressaltar, primeiramente, que, sendo a requerida pessoa jurídica concessionária de serviço público de transporte coletivo, sua responsabilidade civil é objetiva, respondendo pelos danos causados por seus agentes a terceiros, independentemente de culpa ou dolo, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal.

A análise dos autos e das provas produzidas demonstra, de forma suficiente, que o acidente foi causado pelo motorista do ônibus, que, ao agir de maneira imprudente no ato de desembarque, abalroou a autora em seus ombros, provocando seu desequilíbrio e consequente queda ao solo, momento em que o pneu do ônibus passou sobre seu pé direito.

As provas constantes dos autos são suficientes para demonstrar a culpa da requerida pelo evento danoso.

O Boletim de Ocorrência, lavrado logo após o acidente (ID no 259964221), registra os fatos de forma detalhada e coerente.

(...);

Ressalte-se que o Boletim de Ocorrência é suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e os danos sofridos.

(...);

A testemunha “dona Erlita” (ID. 259964724), apesar de afirmar inicialmente ser amiga da vítima, posteriormente esclareceu que eram apenas colegas de trabalho, e declarou: “viu ela sentada e perguntou o que aconteceu?? ela me disse que ela foi descer do ônibus e o motorista não esperou, e ela caiu e o motorista começou a arrancar com o ônibus e danificou a perna dela... que viu a perna e estava feio”.

Ainda que a recorrente alegue, como defesa, os fatos narrados pelo motorista do ônibus, seu depoimento demonstra claramente sua culpa pelo acidente, pois, ao não visualizar a vítima desembarcando, arrancou com o veículo e a derrubou ao chão. Caso tivesse plena ciência do ocorrido, poderia ter descrito os fatos sob outra ótica.

Dessa forma, a responsabilidade pelo acidente deve ser atribuída exclusivamente ao condutor do ônibus, preposto da requerida.

O dano físico, embora não tenha ocorrido o esmagamento do pé da vítima, é evidente, pelas fotografias constantes nos autos, que a lesão não decorreu de uma simples queda na calçada, como alega a recorrente.

O relatório médico do Hospital Santa Rosa (ID. 259964223, fl. 136 dos autos) evidencia a evolução do tratamento do grave ferimento no pé direito, corroborando a existência do dano.

O laudo médico da Dra. Amannda Rodrigues (ID. 259964221) confirma a gravidade da lesão, caracterizando-a como traumática, de natureza gravíssima e com deformidade estética e funcional permanente:

(...);

Assim, restam configurados o ato ilícito, o dano e o nexo causal, impondo-se o dever de indenizar, especialmente diante do não cumprimento da requerida do ônus probatório previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

(...);

Com referência ao pensionamento mensal, escorreita a sentença na aplicação do artigo 950, Código Civil, ante a constatação da incapacidade laborativa da vítima (professora contratada na rede estadual de ensino), no contrato junto a Secretaria de Estado da Educação (ID. 259964224) e posterior a sua inabilitação a profissão.

Devendo, desta forma, ser mantido o valor da pensão mensal, ao tempo do acidente, de 13.10.2014, e final, a data do óbito, 18.07.2018, ao pagamento de dois salários-mínimos mensais, com referência ao salário percebido pela autora de R$ 2.851,57 (dois mil e oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos).

(...);

É inegável que o acidente causou lesão e deformidade física permanente, comprometendo a autoestima da vítima.

Os efeitos do infortúnio acidente foram vivenciados, infelizmente, até o fim da vida da autora em razão das sequelas serem irreversíveis, com deformidade física permanente, a provocar aleijão, repugnância ou outro defeito que se submeta a vítima a desgostar, complexo de inferioridade, abalo a autoestima.

Todavia, os valores arbitrados a título de indenização extrapolam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (artigo 944 do Código Civil), devendo ser ajustados para evitar o enriquecimento sem causa.

Neste viés, amoldando-se a situação ao posicionamento adotado por este eg. Tribunal de Justiça para arbitrar os danos morais e estéticos, reputa-se razoável e proporcional, a redução do valor dos danos morais em R$
30.000,00 (trinta mil reais)
, e aos danos estéticos o valor de R$
20.000,00 (vinte mil reais)
, ambos corrigidos pelo índice INPC desde a data da sentença e acrescido de juros de mora desde a data do evento danoso (13/10/2014), nos termos dos Enunciados Sumulares 54 e 362 do STJ.”

Assim, vislumbra-se a inexistência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declarações.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois os recursos podem ter o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior, assim, não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025